Tribunal: TJSP
Processo: 0004596-55.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Recurso do Ministério Público contra decisão que determinou a retificação do cálculo de pena a fim de constar como requisito temporal à progressão de regime o cumprimento de 40% da reprimenda – Acolhimento – Sentenciado reincidente e condenado por crime hediondo (tráfico de drogas) - Incidência do patamar de 60% - Desnecessidade de que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Recurso do Ministério Público contra decisão que determinou a retificação do cálculo de pena a fim de constar como requisito temporal à progressão de regime o cumprimento de 40% da reprimenda – Acolhimento – Sentenciado reincidente e condenado por crime hediondo (tráfico de drogas) - Incidência do patamar de 60% - Desnecessidade de que a reincidência seja específica em crime hediondo ou equiparado – Reincidência específica não constitui requisito exigido pela lei, que não contempla expressões inócuas – Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.